Tribunal: CARF
Processo: 10730.008244/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.008244/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.850 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-56.248 da 16a Turma da DRJ
em São Paulo(1) /RJ (fls. 72 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
04/11, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2005, no montante de
R$ 5.679,71, sendo R$ 2.661,91, a título de imposto de renda pessoa física suplementar
(sujeito à multa de ofício), R$ 1.996,43, de multa de ofício, e R$ 1.021,37, de juros de
mora, calculados até 31/07/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/09), o procedimento
fiscal resultou na apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.008244/2009-96
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008244/2009-96

1. Dedução Indevida com Dependentes
Glosado o valor de R$ 2.808,00, por falta de comprovação da relação de dependência.
BRENO BARRETO DE MEDEIROS - 21/08/1981 - filho com 24 anos - não
comprovado ser universitário;
WALESKA VALÉRIA MEDEIROS DE LIMA – 31/03/1982 – menor pobre - não
comprovou deter a guarda judicial (ser universitária ou cursando escola técnica de 2o
grau ou incapaz).
2. Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ 2.000,00.
Fundação Universitária José Bonifácio, CNPJ no 42.429.480/0001-50 – curso de
atualização – falta de previsão legal.
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 10.191,51.
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROSÁRIO FONTENELLE, CPF 014.071.687-46
(R$ 700,00 - reembolso de R$ 350,00 - não comprovado o valor reembolsado);
CENTRO ORTOPÉDICO PAULO DE FRONTIN LTDA, CNPJ 39.086.616/0001-62
(R$2.166,40 - reembolso de R$ 1.083,20 - não comprovado o valor reembolsado,
existem valores que são despesas médicas de não dependente do contribuinte - Regilda);
FABIO JOSE AMAUE PERES, CPF 028.673.617-96 (R$ 120,00 - reembolso de R$
60,00 - não é dependente do contribuinte – Regilda); PETRÓLEO BRASILEIRO S A
PETROBRÁS, CNPJ 33.000.167/0001-96 (*R$ 5.938,81 – não comprovou os usuários
do serviço); FERNANDA KALE MACHADO PEREIRA DAHER, CPF 839.141.967-
34 (R$ 2.070,90 – existiu reembolso, não comprovado o valor); GLORIA MARIA
TAVARES GUIMARÃES, CPF 041.045.507-52 (R$ 352,80 - reembolso de R$ 176,40
- não comprovado o valor reembolsado); ANTONIO ROMEU SCOFANO JUNIOR,
CPF 025.797.877-12 (R$ 400,00 - reembolso de R$ 200,00 - não comprovado o valor
reembolsado); JOÃO FERNANDES FAVARIS, CPF 274.487.117-68 (R$ 40,00 -
reembolso de R$ 20,00 - não há previsão legal – instrumentador); MARCIO
MAGALHAES DUARTE, CPF 079.529.607-09 (R$ 250,00 - reembolso de R$125,00 -
não é dependente do contribuinte); TRAUMATO ORTOPEDIA CONDADO DA
BARRA LTDA, CNPJ 39.086.616/0001-62 (R$ 334,40 - reembolso de R$ 167,20 – não
é dependente – Regilda);
Contribuinte intimado, mediante o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no
2006/807365821221084, a apresentar comprovantes originais e cópias das despesas
médicas, com a identificação do paciente.
Os recibos anteriormente relacionados cujo valores estão marcados com * não possuem
as formalidades descritas no inciso II, do parágrafo 1o, do artigo 80, do Regulamento do
Imposto de Renda -RIR (não informa o usuário do serviço).
Conforme inciso II, do parágrafo 1o, do artigo 80, do Regulamento do Imposto de
Renda -RIR temos duas condições para a dedução das despesas médicas na Declaração
de Ajuste Anual:
1. ter o contribuinte arcado com as despesas e,
2. o usuário da mesma ser o mesmo ou dependente dele perante a legislação tributária.
Cientificado do lançamento em 27/07/2009 (fls. 64), o interessado apresentou, em
20/08/2009, a impugnação de fls. 02, por meio da qual alega o que segue:
1. o diploma da UFF mostra que o filho mais velho formou-se em maio de 2006, e,
portanto, estudava em 2005;
2. anexa cópia da guarda provisória e petição referente à guarda definitiva da
dependente Waleska Valéria Medeiros de Lima;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008244/2009-96

3. os reembolsos de algumas despesas médicas pela Petrobrás obedecem a diferentes
sistemáticas, razão pela qual anexa exposição com as explicações;
4. dessa forma, considera que os lançamentos estão corretos, salvo pequena diferença,
ora a maior, ora a menor, em parte dos reembolsos, conforme comprovantes.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 64/71.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Pela impugnação apresentada, percebe-se que o interessado não contesta a dedução de
despesas de instrução declaradas como pagas à Fundação Universitária José Bonifácio,
CNPJ no 42.429.480/0001-50, no montante de R$ 2.000,00, não apresentando quaisquer
esclarecimentos e/ou documentos no tocante a esta matéria.
Portanto, nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235/1972 (com a redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532/97), considera-se não impugnada a matéria não contestada,
estando definitivamente consolidado o crédito tributário a ela relativo.
Restringe-se o litígio, pois, à dedução indevida de dependentes e dedução indevida de
despesas médicas.
Dependentes
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda, entre outras,
uma determinada quantia a título de dependente. É isto que dispõe o artigo 8°, inciso II,
alíneas “b” e “c”, da Lei no 9.250 de 26/12/1995:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) por dependente;
(...);
No ano-calendário de 2005, a Lei no 11.119, de 2005, alterou o limite da dedução de
dependentes para R$ 1.404,00.
Por seu turno, o art. 35 do mesmo dispositivo legal determina:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008244/2009-96

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
O lançamento impugnado glosou a dedução relativa aos dependentes BRENO
BARRETO DE MEDEIROS e WALESKA VALÉRIA MEDEIROS DE LIMA.
O dependente BRENO BARRETO DE MEDEIROS contava, no ano-calendário de
2005, com 24 anos, e figurou na relação de dependentes do contribuinte com o código
22, correspondente a “a filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola
técnica de segundo grau, até 24 (vinte e quatro) anos”.
O diploma emitido pela Universidade Federal Fluminense, trazido aos autos às fls. 16,
faz prova de que o referido dependente concluiu o curso de ciências econômicas em
30/03/2006, o que indica que no ano-calendário objeto da autuação (2005) ele ainda
cursava a universidade.
Em pesquisa aos sistemas de informação da RFB, é possível constatar que a referida
pessoa não auferiu rendimentos tributáveis no ano-calendário em referência nem
apresentou DIRPF em separado, preenchendo, portanto, os requisitos para ser
considerado dependente do interessado. Destarte, deve ser restabelecida a respectiva
dedução.
Em relação à dependente WALESKA VALÉRIA MEDEIROS DE LIMA, nascida em
31/03/1982, foi consignado o código de dependência 41, referente a “menor pobre, até
21 (vinte e um) anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial”.
Entretanto, a citada dependente contava, no ano-calendário de 2005, com mais de 21
anos, não reunindo, portanto, as condições para figurar como tal, a menos que, nos
termos do inciso VII, do art. 35, da Lei no 9.250/95, restasse provada a sua condição de
absolutamente incapaz e o contribuinte fosse o seu tutor ou curador. Entretanto, tal
situação não restou demonstrada nos autos.
O Termo de Guarda, datado de 25 de julho de 1995 (fls. 18), evidencia apenas que o
contribuinte e sua esposa detiveram a guarda judicial de WALESKA VALÉRIA
MEDEIROS DE LIMA, em caráter provisório, pelo prazo de 150 dias.
Também não se presta a comprovar a relação de dependência o requerimento de fls. 19,
por meio do qual o contribuinte e sua esposa solicitam ao Juiz de Direto da Vara da
Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Niterói, R.J, a expedição de certidão,
atestando a guarda definitiva de WALESKA VALÉRIA MEDEIROS DE LIMA.
Sendo assim, fica mantida a glosa da sobredita dependente.
Despesas Médicas
Com o fito de comprovar as despesas glosadas, o contribuinte trouxe aos autos os
documentos de fls. 20, 22/32, 34/44 e 46/51.
Antes de dar início ao exame da documentação apresentada, cumpre noticiar que a
dedução de despesas médicas encontra previsão legal no art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §
2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que, assim, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008244/2009-96

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (destaques da transcrição)
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Infere-se, dos dispositivos transcritos, que a legislação só permite, para fins de dedução
da base de cálculo do imposto, os pagamentos de despesas médicas relativas ao
contribuinte e/ou seus dependentes.
Assim é que as despesas constantes dos documentos de fls. 28/31, 34, 37/38 e 48/51,
abaixo discriminadas, não podem podem ser acatadas porquanto referentes a Regilda
Barreto de Medeiros, cônjuge do impugnante, que não foi relacionada como sua
dependente na DIRPF/2006, tendo, inclusive, apresentado declaração em separado no
modelo simplificado para o ano-calendário em referência:
BENEFICIÁRIO
CPF/CNPJ
GLOSA MANTIDA
Marcio Magalhães Duarte
079.529.607-09
125,00
Antonio Romeu Scofano Junior
025.797.877-12
200,00
Fabio José Amaue Peresi
028.673.617-96
60,00
João Fernandes Favaris
274.487.117-68
20,00
Traumato Ortopedia da Barra
06.947.658/0001-91
167,20
Total
-
572,20
Observe-se que a despesa tida como havida com o profissional JOÃO FERNANDES
FAVARIS, CPF no 274.487.117-69, a título de instrumentação cirúrgica, além de se
referir a pessoa não declarada como dependente do interessado (Regilda Barreto de
Medeiros), também não pode ser aceita, haja vista que não se trata de serviço prestado
por nenhum dos profissionais elencados no art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/95 (médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais).
Refuta-se também a despesa médica pleiteada em relação à PETROBRÁS PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A, CNPJ no 33.000.167/0001-01, a título de plano de saúde, no
importe de R$ 5.938,81, muito embora esteja indicada no Comprovante de Rendimentos
(fls. 20), uma vez que o dito documento não identifica os beneficiários do plano, motivo
que já havia ensejado a glosa perpetrada pela fiscalização.
Por outro lado, cabe restabelecer a dedução dos gastos relativos à pessoa jurídica
TRAUMATO ORTOPEDIA DA BARRA, CNPJ no 06.947.658/0001-91, no total de R$
70,00, posto que respaldada nas notas fiscais de serviços no 723 e 724.
Também deve ser aceita a despesa no valor de R$ 352,80, efetuada com a psicóloga
GLÓRIA MARIA T. GUIMARÃES, CPF no 041.045.507-52, conforme o recibo de fls.
42.
Já o recibo de fls. 46 faz prova da despesa paga a MARIA DAS GRAÇAS
FONTENELLE, CPF no 014.071.687-46, no importe de R$ 700,00. No entanto, tendo
sido reembolsado o valor de R$ 515,20, resta a deduzir a quantia de R$ 184,80.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008244/2009-96

Reputam-se comprovadas, ainda, as despesas declaradas como pagas ao CENTRO
ORTOPÉDICO PAULO DE FRONTIN LTDA, CNPJ no 39.086.616/0001-62, nos
montantes de R$ 33,60, cada uma, totalizando R$ 67,20, amparadas nas Notas Fiscais
de Serviços no 3811 e 3848, (fls. 22 e 24).
Contudo, tendo sido reeembolsada metade dessas despesas, como indicam os
documentos de fls. 23 e 25, deve ser restabelecida a importância de R$ 33,60 (=50% de
R$67,20).
No tocante à Nota Fiscal 3833, também emitida pelo CENTRO ORTOPÉDICO
PAULO DE FRONTIN LTDA (fls. 26), verifica-se que parte do valor nela aposto (R$
131,20) foi pago à instrumentadora cirúrgica, despesa esta que, como já se viu, não pode
ser deduzida da base de cálculo do imposto por falta de previsão legal.
Desse modo, cabe excluir do total da Nota (R$ 2.099,20) o montante de R$131,20,
correspondente a 6,25% do total da Nota Fiscal (=131,20 ( 2.099,20 x 100%), o que
resulta em R$ 1.968,00.
Excluindo-se do valor reembolsado (R$ 1.747,20) a quantia de R$ 109,20, equivalente a
6,25% de R$ 1.747,20, chega-se ao valor de R$1.638,00 (=1.747,20 – 109,20).
Assim, é passível de dedução a importância de R$ 330,00, relativa à diferença entre R$
1.968,00 (total da Nota Fiscal após o expurgo da parcela paga a título de instrumentação
cirúrgica) e R$ 1.638,00 (total do reembolso após a exclusão da parte referente à
isntrumentação cirúrgica).
O quadro abaixo evidencia as despesas médicas consideradas como dedutíveis:
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
NF/RECIBO
REEMBOLSO
DEDUTÍVEL
Centro Ortop. Paulo Frontin 39.086.616/0001-62
33,60
16,80
16,80
Centro Ortop. Paulo Frontin 39.086.616/0001-62
33,60
16,80
16,80
Centro Ortop. Paulo Frontin 39.086.616/0001-62
1.968,00
1.638,00
330,00
Total Centro Ortopédico
-
2.035,20
1.671,60
363,60
Maria das Graças Fontenelle
014.071.687-46
700,00
515,20
184,80
Glória Maria T. Guimarães
041.045.507-52
352,80
0,00
352,80
TOTAL
-
3.088,00
2.186,80
901,20
À vista de tudo o acima exposto, cabe retificar o lançamento para restabelecer
parcialmente as deduções de despesas médicas (R$ 901,20) e de dependente
(R$1.404,00), como evidencia o quadro a seguir:

Lançado
Mantido
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
236.613,85
236.613,85
Total das Deduções Declaradas
33.076,03
33.076,03
Glosa das Deduções Indevidas
14.999,51
12.694,31
Base de Cálculo Apurada
218.537,33
216.232,13
Imposto Apurado
54.513,56
53.879,63
Total do Imposto Pago
53.497,86
53.497,86
Saldo de Imposto a Pagar Apurado
1.015,70
381,77
Imposto a Restituir Declarado
3.109,16
3.109,16
Imposto Já Restituído
1.646,21
1.646,21
Imposto Suplementar
2.661,91
2.027,98
Sendo assim, voto por considerar procedente em parte a impugnação que ora se
analisa, para cancelar parte do crédito tributário exigido na notificação de lançamento
de fls. 04/11, conforme demonstrativo ab aixo:

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/05/2015, Recurso Voluntário, fl. 86.
É o relatório.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008244/2009-96

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 94,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
08/04/2015, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro/RJ postado no
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 96) tem-se que o mesmo foi entregue em
21/05/2015.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008244/2009-96

Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega
do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 152
DF CARF MF
Original